Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Definido o erro material apontado, deve ser o mesmo corrigido, o que se leva a efeito nesta oportunidade ( art. 1.022, III do CPC).
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.